Tribunal: TJDFT
Processo: 0724044-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Direto processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Inocorrência de sobrestamento do feito e de controvérsia relacionada a valores. Cabimento da remessa dos autos à contadoria judicial. Parcialmente Provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, proferida em demanda de cumprimento individual de sentença de ação coletiva, que determinou a paralisação do feito até o julgamento de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se o agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal possui o condão de paralisar o prosseguimento do feito quanto aos exequentes que figuram como agravados naquele recurso.
III. Razões de decidir
3. Verifica-se, no caso, o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, previsto no art. 1.019, I, do CPC, apresentado no agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal com a pretensão de suspensão dos autos de origem até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 21 – TJDFT.
3.1. Inexiste determinação de sobrestamento do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
4. Ressalta-se, ainda, o julgamento do IRDR 21- TJDFT na data de 19 de agosto de 2024 (Processo no 0723785-75.2023.8.07.0000).
5. Com efeito, cabível o envio dos autos à Contadoria Judicial para apuração do montante devido atualizado, o que se encontra em conformidade com os princípios da celeridade e da duração razoável do processo.
6. Por outro lado, quanto à pretensão de imediata expedição de requisição de valores, ressalta-se que a interposição do agravo de instrumento pelo Distrito Federal configura questionamento sobre a legitimidade ativa dos exequentes.
7. Desse modo, descabida a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor enquanto houver pendência no julgamento do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.019, I.